Tribunal: TJSP
Processo: 1033281-55.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contrato bancário. Sentença de parcial procedência para afastar tarifa de seguro e registro de contrato. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória. Inocorrência de nulidade. Matéria de caráter meramente jurídico. Questão afeta à conveniência e oportunidade do julgador. PRELIMINAR REJEITADA.

Apelação. Ação de revisão de contrato

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contrato bancário. Sentença de parcial procedência para afastar tarifa de seguro e registro de contrato. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória. Inocorrência de nulidade. Matéria de caráter meramente jurídico. Questão afeta à conveniência e oportunidade do julgador. PRELIMINAR REJEITADA.

Apelação. Ação de revisão de contrato bancário- JUROS REMUNERATÓRIOS. Não verificação de abusividade. Instituições Financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios prevista pela Lei da Usura. Manutenção. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Autorização em contratos posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, com expressa previsão de pactuação. TABELA PRICE O que subsiste no contrato é a incidência de juros compostos, conceito que, embora relacionado ao emprego da Tabela Price (porque decorrente de sua aplicação), com esta não se confunde. TARIFA DE CADASTRO. Inexiste irregularidade, quando se tratar da primeira cobrança. TARIFA DE AVALIAÇÃO Laudo que não indica o valor do bem financiado, tampouco a quilometragem dele - Abusividade na cobrança, além da ausência de comprovação do pagamento pelo serviço prestado. Cobrança descabida. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Não houve previsão de comissão de permanência no contrato. Repetição do indébito- Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, a teor do disposto no artigo 42 do Código de defesa do consumidor. Sentença reformada- Recurso parcialmente provido.